Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS DO VALOR DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. NÃO APRECIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – No que se refere à impugnação dos cálculos periciais relativamente aos juros de mora, verifica-se que a alegação recursal não deve ser apreciada por esta Instância Revisora, uma vez que os questionamentos não foram objeto da impugnação apresentada pela Agravante no bojo do Feito originário.

2 – Acerca da correção monetária, a parte Agravante não discorre sobre os índices de inflação aplicados pela perícia (expurgos inflacionários), mas sim sobre os fatores de correção monetária aplicados sobre a diferença apurada para cada um dos credores. Em virtude do fato de que os valores comparativos apresentados pela Agravante, corrigidos mediante sistema disponibilizado por esta Corte de Justiça na internet, são menores do que o valor considerado na perícia, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o perito esclareça sobre os parâmetros adotados para a correção monetária do valor histórico apurado até a data do depósito judicial.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.